Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à violação da Súmula 121/STF. O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre essas questões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 121 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
4. A análise do acórdão demonstra que não há omissão quanto à questão da Súmula 121/STF, visto que a decisão apreciou de forma clara os pontos pertinentes.
5. Em relação à arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, verifica-se que houve omissão, sendo necessário seu suprimento, pois o tribunal não enfrentou diretamente a questão levantada pelo embargante.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ não impõe nova obrigação ao Poder Executivo, apenas regulamenta a forma de cálculo de juros e correção monetária, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais.
7. Este tribunal possui entendimento firmado sobre a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, conforme precedentes recentes, rejeitando-se a alegação de violação ao princípio da separação de poderes e do planejamento orçamentário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
2. A Resolução CNJ 303/2019 é constitucional, pois regulamenta a atualização de débitos fazendários em consonância com a jurisprudência consolidada, sem criar nova obrigação ou categoria de despesa ao Poder Executivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020; TJ-DF 07197954220248070000, Rel. Sérgio Rocha, j. 12/09/2024; TJ-DF 07243284420248070000, Rel. Alfeu Machado, j. 11/09/2024.